Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Visto, etc.
Recurso de agravo de instrumento, interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em que figura como recuperanda MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, perante o juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que assim se manifestou:
“Visto.
Vê-se dos autos que na decisão de ID. 31572375, proferida em 28/04/2020, foi determinado o boqueio de valores, via BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras das empresas Cipasa Várzea Grande, Condomínio Morada do Parque, Condomínio Florais da Mata, Rota Oeste Administração e Participações, IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso.
Tais ordens de bloqueio tiveram como fundamento reiteradas retenções de importâncias ou falta de pagamento de valores devido às Recuperandas, uma vez que o alegado descumprimento de obrigação contratual por parte destas, quanto à falta de comprovação do adimplemento de parcelas devidas aos empregados da prestadora de serviços, não legitima a falta de pagamento dos serviços de terceirização efetivamente prestados.
Na mesma decisão e, pelo mesmo fundamento, foi determinada a intimação das empresas Centrais Elétricas do Norte Brasil S.A, Senac, Doarruda & Arruda Serviços Médicos SS LT e Telemont Engenharia, para pagarem, em 05 (cinco) dias úteis, os valores devidos às Recuperandas por serviços por ela prestados, sob pena de bloqueio judicial, haja vista que, até aquela ocasião, não tinham sido demandadas em Juízo para fazê-lo.
A Recuperanda, em petição de ID. 32084472, pugna pela expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.
Das empresas intimadas para pagar pelos Serviços Prestados
1 – Conforme manifestação da Recuperanda (ID. 32109089), esta comprovou o protocolo das intimações das empresas DoArruda & Arruda, Centrais Elétricas do Norte, Senac e Telemont Engenharia, não tendo ainda decorrido o prazo para o cumprimento da ordem judicial para pagamento pelos serviços prestados.
Contudo, a Telemont Engenharia em manifestação datada de 14/05/2020 (ID 32148079), requereu a dilação do prazo, ao argumento de que não localizou as notas fiscais mencionadas pelas Recuperandas capazes de atestar a suposta dívida alegada.
Considerando que as referidas intimações ocorreram entre os dias 11 e 12 de maio, bem como que ainda não decorreu o prazo assinalado pelo Juízo; e, levando ainda em consideração o princípio da igualdade entre as partes, entendo que deve ser estendido o prazo para todas as empresas citadas que deverão, em 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da intimação, efetuar o pagamento pelos serviços prestados pelas Recuperandas ou comprovar que já o fizeram.
Das Ordens de Bloqueio Judicial
2 – No que concerne às ordens de bloqueio, manifestaram-se as empresas Cipasa (ID 31632207), Condomínio Florais da Mata (ID. 31934474), e Rota Oeste, que agravou da referida decisão (ID. 32068206); valendo destacar que a tentativa de bloqueio judicial foi infrutífera com relação à IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso.
2.1 – Em manifestação de ID. 31934474, o Condomínio Florais da Mata limitou-se a informar que os valores bloqueados são decorrentes de notas fiscais em aberto, requerendo a declaração do cumprimento integral da obrigação, razão pela qual não vejo óbice ao levantamento da respectiva importância em favor das Recuperandas.
2.2 – Relativamente à empresa Rota Oeste, verifico que comprovou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou o bloqueio judicial dos valores devidos à Recuperanda (ID. 32068206).
Observo ainda que conforme comunicação de ID. 32242779 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no referido RAI, “tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária”.
Primeiramente, consigno que mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 1.018, §1o, CPC/2015).
Por conseguinte, em cumprimento à decisão proferida pelo Relator do referido RAI, determino a suspensão do levantamento dos valores bloqueados da empresa Rota Oeste, devendo-se aguardar o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.
2.3 – No que diz respeito à empresa Cipasa, esta impugnou o bloqueio (ID. 31632207), requerendo ao final a liberação e desbloqueio de suas contas correntes.
Aduz que, por força de decisão de ID. 21007961, foi intimada, assim como outras empresas, para proceder ao pagamento dos valores devidos, “se outro motivo não houver para o impedimento”. E que em vista disso, em petição de ID. 21586809, justificou as retenções dos respectivos pagamentos, com base na cláusula 6, do contrato firmado com as Recuperandas, tendo em vista o descumprimento contratual por parte destas, que deixaram comprovar a quitação de obrigações trabalhistas, fazendo com que a Cipasa fosse acionada em Reclamações Trabalhistas ajuizadas por funcionários das Recuperandas que pleiteavam o pagamento de verbas salariais inadimplidas.
Afirma que este Juízo, diante da justificativa apresentada, ao analisar pedido de penhora on line formulado pelas Recuperandas, em decisão de ID. 22454082 reconheceu que a Cipasa não incidiu em descumprimento de ordem judicial, bem como manteve o mesmo entendimento na decisão de Id. 24922208.
Alega que mesmo diante da reconhecida legalidade das referidas retenções e do indeferimento do pedido de penhora on line, este Juízo revendo entendimento anterior, em decisão de ID. 31572375, determinou o bloqueio de R$ 27.175,28, em contas bancárias de sua titularidade, sem que antes tivesse sido oportunizada manifestação e concedido prazo para pagamento do valor devido nos autos.
Sustenta que os artigos 9o, caput e 10, do CPC, vedam a chamada “decisão surpresa”, bem como que a penhora on line também contrariou entendimento anteriormente externado e, até então, absolutamente válido, de modo que a ordem de penhora somente poderia subsistir se, modificado o entendimento, fosse renovada a intimação da Cipasa e decorrido o prazo para pagamento sem sua comprovação, como ocorreu com a UFMT, conforme decisão de ID. 30461922.
Por fim, escora-se na alegação de que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que deve ser observado o princípio da menor onerosidade, frente situação excepcional da crise econômica causada pelo Covid-19.
Pois bem, como se pode observar, a Cipasa não nega o inadimplemento dos serviços prestados pela Recuperanda, insurgindo-se apenas quanto ao bloqueio dos valores sem prévia intimação para pagamento “voluntário”, após este Juízo rever entendimento anterior que reputou justa a retenção dos pagamentos, baseada em cláusula contratual.
De fato, após ser instada a efetuar o pagamento dos valores devidos às Recuperandas, este Juízo em decisão de ID. 22454082 acolheu a justificativa apresentada pela Cipasa para reter os pagamentos, manifestando-se contra o “descumprimento de ordem judicial” sustentado pelas Recuperandas naquela ocasião. Por conseguinte, indeferiu o pedido de bloqueio via BACENJUD nas contas da Cipasa, conforme decisão de ID. 24922208.
Impende destacar que quando proferida a decisão de ID. 24922208, em 11/10/2019, as Recuperandas já haviam manifestado em duas oportunidades (ID’s 24112699 e 24317652), em 19/09/2019 e 26/09/2019, respectivamente, sustentando ser impróprio o condicionamento do pagamento por serviços prestados à comprovação de quitação de obrigações trabalhistas, sujeitas aos efeitos da recuperação judicial. Ocorre que, por falha, o Juízo indeferiu o pedido de bloqueio judicial, sem analisar as alegações formuladas pelas Recuperandas nas referidas manifestações.
Posteriormente, ao analisar petição da Recuperanda de Id. 30723651, na qual reporta a ausência de apreciação das manifestações anteriores (ID’s 24112699 e 24317652), este Juízo revendo posicionamento anterior, e considerando a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, considerou ilegítima as retenções de valores devidos pelos serviços prestados com base em previsão contratual, sob pena de locupletamento ilícito.
Nesse ponto, vale ressaltar que também em decisão anterior (Id. 30430206), foi adotado esse mesmo entendimento, ao indeferir pedido formulado pela empresa Rota Oeste para “utilizar o crédito da recuperanda retido, para pagamento dos acordos celebrados com os empregados na Justiça do Trabalho”.
Explanada a questão da revisão do posicionamento do Juízo, deve-se analisar a alegada irregularidade do bloqueio judicial, sem prévia intimação para pagamento do débito, o qual, destaque-se, não foi contestado pela Cipasa, que se limitou a sustentar que a determinação do bloqueio judicial implica em “decisão surpresa”, contrariando as normas do CPC, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse particular, é bom registrar que apesar deste Juízo, em momento anterior, ter determinado a intimação das empresas tomadoras de serviço para depositarem os valores devidos à recuperanda, oportunizando assim o pagamento espontâneo, a intimação prévia não é requisito para deferimento do pedido de bloqueio judicial.
Assim é que ao disciplinar sobre penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira o CPC estabeleceu em seu art. 854 o seguinte:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
Portanto, em que pese a determinação para indisponibilidade dependa de requerimento do credor, não há qualquer exigência de intimação prévia do devedor antes de ordenar a medida constritiva, que, a propósito, pode por vezes frustrá-la, razão pela qual o deferimento de indisponibilidade de ativos financeiros sem oitiva antecipada do devedor não importa em afronta aos artigos 9o e 10, do CPC.
Ressalte-se ainda, que o bloqueio via BACENJUD, que é espécie de indisponibilidade de ativos financeiros, não importa em imediata transferência dos valores para a credora, uma vez efetuado o bloqueio, o Juízo promove, de plano, a liberação de eventual excedente, e determina a intimação da parte devedora para manifestar sobre a constrição, instaurando, dessa forma o contraditório, de forma diferida.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou bloqueio de valores, via Bacenjud. 1.Nulidade. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de intimação prévia. Inocorrência. Contraditório diferido, nos termos da lei. D. Juiz apenas deu cumprimento ao disposto no art. 854, CPC. Medida visa garantir efetividade ao processo. 2.Litigância de má-fé. Não configurada. Presume-se a boa-fé. Interpretação equivocada do direito, apenas. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2127841-17.2018.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Agudos - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018)
Destarte, considerando que o bloqueio de valores via BACENJUD não encerra o ato de expropriação, sendo este finalizado somente com a transferência da quantia bloqueada, e após oportunizada a manifestação da parte devedora, não há que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, não há que se falar em tratamento desigual às partes, posto que embora algumas tomadoras de serviços estejam sendo intimadas, nesta ocasião, para efetuar o pagamento voluntário ou provar que já o fizeram, anteriormente já foi dada a mesma oportunidade à Cipasa que, no prazo assinalado pelo Juízo, apenas justificou a inadimplência com argumentos aceitos à época pelo Juízo.
Tal circunstância, contudo, não macula o ato do bloqueio judicial contra a Cipasa, sem intimação prévia para pagamento espontâneo, posto que apesar de não ter ciência antecipada de revisão de entendimento deste Juízo acerca da justificativa apresentada, na oportunidade em que teve para manifestar não contestou a existência da dívida ou seu valor.
Também não há como acolher a pretendida liberação do bloqueio ao argumento de que a satisfação do crédito deve ocorrer de forma menos onerosa, haja vista a situação excepcional da crise econômica decorrente da Covid-19.
Isso porque, a contar do primeiro pedido formulado pela Recuperanda em 13/06/2019 (ID. 20892415), já apontando a falta de pagamento pelos serviços prestados, deve-se concluir que o bloqueio dos valores ocorridos nesta oportunidade, decorre de obrigações vencidas muito antes de instaurada a crise econômica ocasionada pelas medidas de prevenção ao contágio da Covid-19; obrigação esta que, por sinal, não foi contestada pela Cipasa, que apenas insurge contra a falta de intimação prévia sobre a mudança de entendimento do Juízo que culminou na determinação do bloqueio judicial.
Diante de tais circunstâncias, tendo em conta o reconhecimento da dívida não contestada, e considerando o posicionamento deste Juízo de que não mais se justifica a retenção dos valores devidos à Recuperanda com fundamento em previsão contratual, entendo que o valor deve ser liberado em favor da Recuperanda, ficando a tomadora de serviços obstada a promover futuras retenções, caso ainda não tenha rescindido o contrato com a Recuperanda.
(...)
Da Parte Dispositiva
1) DEFIRO O PEDIDO de dilação de prazo formulado por Telemont Engenharia (ID 32148079), e, em observância ao princípio da igualdade entre as partes, prorrogo para 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da intimação, o prazo para que as empresas Centrais Elétricas do Norte Brasil S.A, Senac, Doarruda & Arruda Serviços Médicos SS LT e Telemont Engenharia, efetuem o pagamento pelos serviços prestados pelas Recuperandas ou comprovem que já o fizeram.
2) Tendo em vista as ordens de bloqueios efetuadas por força da decisão de ID. 31572375, DETERMINO O SEGUINTE:
2.1) Diante da manifestação do Condomínio Florais da Mata (ID. 31934474), AUTORIZO O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS (R$ 55.662,06) em favor das Recuperandas e DECLARO quitada a obrigação referente às notas fiscais de prestação de serviços por esta indicada.
2.2) INDEFIRO, por ora, o levantamento de valores bloqueados nas contas correntes de titularidade da empresa Rota Oeste.
AGUARDE-SE o julgamento do mérito do RAI noticiado pela referida empresa (ID. 32068206), interposto contra a decisão de ID. 31572375 que determinou o bloqueio judicial dos valores devidos à Recuperanda.
2.3) INDEFIRO o pedido formulado por Cipasa Várzea Grande (ID. 31632207), para levantamento do bloqueio judicial efetivado em suas contas.
2.3.1) Por conseguinte, tendo em vista que foram rejeitadas as alegações feitas pela empresa Cipasa Várzea Grande contra o bloqueio judicial, bem como não tendo a mesma contestado o alegado inadimplemento ou o valor bloqueado, AUTORIZO O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS (R$ 171.159,42) em favor das Recuperandas e DECLARO quitada a obrigação referente às notas fiscais de prestação de serviços por esta indicada.
2.4) INDEFIRO o pedido das Recuperandas (ID. 32084472), para expedição de alvará para levantamento de valores, com relação referente ao bloqueio parcial de R$ 25.306,10, efetuado nas contas correntes do Condomínio Morada do Parque, tendo em vista que a mesma ainda não foi intimada para manifestar sobre a referida indisponibilidade dos valores.
2.4.1) Entretanto, considerando que o bloqueio anterior foi apenas parcial, DEFIRO O PEDIDO PARA BLOQUEIO de ativos financeiros, eventualmente encontrados nas contas bancárias de titularidade da do Condomínio Morada do Parque.
Da mesma forma, e considerando ter sido infrutífera a ordem de bloqueio anterior na conta da IFMT DEFIRO O PEDIDO PARA BLOQUEIO de ativos financeiros, eventualmente encontrados nas contas bancárias de titularidade do Instituto Federal de Educação, Ciência de Tecnologia de Mato Grosso, CNPJ no 10.784.782/0001-50.
2.4.1.2) Para tanto, DETERMINO que se proceda à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, em nome do Condomínio Morada do Parque, até o limite de R$ 79.170,72, suficiente para completar a totalidade do crédito reclamado, anexando aos autos as respectivas ordens de detalhamento.
Igualmente, ante a circunstância de ter sido infrutífera a anterior ordem de bloqueio judicial, DETERMINO que se proceda à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência de Tecnologia de Mato Grosso, CNPJ no 10.784.782/0001-50, até o limite de R$ 101.680,36, referente às notas fiscais indicadas (33362/33492).
Efetivado o bloqueio, deverão os valores permanecer em conta vinculada, à disposição do Juízo até decisão posterior.
2.4.1.3) Após, INTIME-SE o Condomínio Morada do Parque e Instituto Federal de Educação, Ciência de Tecnologia de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, onde poderá arguir a quitação da obrigação ou outras questões pertinentes.
2.4.1.4) Frustrado o bloqueio, dê-se vista dos autos às Recuperandas, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, requerer as providências que reputar necessárias.
3) DEFIRO O PEDIDO formulado pelas Recuperandas e pela Administradora Judicial (IDS. 32013308 e 32025571) e DISPENSO as Recuperandas, por ora, de indicar data e local para realização da Assembleia Geral de Credores, devendo fazê-lo em momento oportuno, após restabelecida a normalidade, ou seja, quando já não mais se faça necessárias as medidas de distanciamento social recomendada pela OMS.
4 – INDEFIRO, por ora, o pedido para bloqueio de valores via BACENJUD nas contas da Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso.
AGUARDE-SE comunicação da 2a instância acerca de eventual concessão da tutela recursal pretendida nos autos do RAI noticiado pela referida Fundação (ID. 31863262), interposto contra a decisão que determinou o bloqueio judicial anterior dos valores devidos à Recuperanda.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 46217457)
“Visto.
Os autos vieram conclusos, a pedido da Administradora Judicial, para análise do pedido de expedição de alvará judicial em seu favor, no valor de R$ 22.795,36 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), referente aos seus honorários vencidos, destacando-se tal importância dos valores bloqueados do Condomínio Florais da Mata e da Cipasa (Id. 32410110).
Pois bem, a remuneração do administrador judicial tem natureza de crédito extraconcursal, tendo em vista o disposto no art. 49, e no art. 84, I, da Lei 11.101/05, não se justificando o retardamento do pagamento, mormente diante do caráter de contraprestação pelo trabalho desempenhado como auxiliar do Juízo, assim como de sua da natureza alimentar.
Com efeito, considerando que a empresa em recuperação judicial deve continuar honrando com o pagamento dos créditos extraconcursais, e tendo em vista a existência de valores em conta judicial de titularidade das recuperandas, não vejo óbice ao deferimento do pedido.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ID. 32410110, formulado pela Administradora Judicial, para utilização de parte dos valores existentes em conta judicial vinculada a este feito para pagamento da remuneração em atraso.
EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento do valor de R$ 22.795,36 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), em favor da Administradora Judicial.
Cumpra-se.” (ID 46217458)
“Visto.
1 – Em tempo. Verifica-se que na decisão de Id. 32286660, no que concerne à Cipasa, este Juízo rejeitou sua impugnação ao bloqueio judicial, pelas razões ali consignadas, determinando, por conseguinte, a liberação em favor da Recuperanda, do valor total da dívida (R$ 171.159,42).
No entanto, como se pode observar da ordem de detalhamento do Bacenjud, anexa à presente decisão, o referido bloqueio foi parcial, no valor de R$ 27.175,28, razão pela qual deve ser retificado o item “2.3.1”, para correção do valor a ser liberado nesta oportunidade; bem como para revogar o decreto de quitação da dívida.
Em contrapartida, tendo em vista que o bloqueio judicial anterior, foi apenas parcial, entendo que deve ser deferido o pedido constante no item “d”, “1”, da petição de Id. 32084472 (pág. 9), visando o bloqueio via Bacenjud, do valor remanescente da dívida.
2 – Em manifestação de Id. 32308792, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional no Estado de Mato Grosso – SENAC, informa o depósito judicial do valor de R$ 60.643,72, sustentando que não há maiores pendentes de pagamento à MJB.
Pois bem, considerando que o SENAC efetuou o depósito judicial no valor indicado pela própria Recuperanda na página 3, da petição de Id. 30723651, deve-se ter por quitadas as notas fiscais indicadas no referido pedido.
Por conseguinte, tratando-se referente a pagamento por serviços prestados pela Recuperanda, também deve ser autorizado o levantamento de tal valor em favor desta, nesta oportunidade.
Da Parte Dispositiva
1) Retifico o item “2.3.1”, da decisão de Id. 32286660. Para tanto, AUTORIZO O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS (R$ 27.175,28) em favor das Recuperandas. Em consequência REVOGO a declaração de quitação da obrigação com relação à CIPASA, que constou na decisão ora retificada.
1.1) Ademais, considerando que o bloqueio anterior foi apenas parcial, DEFIRO O PEDIDO DE ID. 32084472 PARA BLOQUEIO de ativos financeiros, eventualmente encontrados nas contas bancárias de titularidade da CIPASA.
1.2) Para tanto, DETERMINO que se proceda à requisição de informações por intermédio do sistema BACENJUD, em nome da Cipasa, CNPJ n. 15.647.517/0001-44, até o limite de R$ 143.984,14, suficiente para completar a totalidade do crédito reclamado, anexando aos autos as respectivas ordens de detalhamento.
2) AUTORIZO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO (R$ 60.643,72) em favor das Recuperandas e DECLARO quitada a obrigação referente às notas fiscais de prestação de serviços por esta indicada.
Expeça-se o necessário.
Intime-se. Cumpra-se.” (ID 46217459)
Nas razões apresentadas a agravante alega que há patente há patente nulidade procedimental, eis que a penhora efetuada não encontra qualquer fundamento na Lei 11.1010/05, que regula o procedimento da Recuperação Judicial.
Justifica as retenções dos respectivos pagamentos, com base na cláusula 6, do contrato firmado com as Recuperandas, tendo em vista o descumprimento contratual por parte destas, que deixaram comprovar a quitação de obrigações trabalhistas, fazendo com que a Cipasa fosse acionada em Reclamações Trabalhistas ajuizadas por funcionários das Recuperandas que pleiteavam o pagamento de verbas salariais inadimplidas.
Alega que a retenção já havia sido autorizada anteriormente e que o magistrado de piso mudou seu entendimento, expedindo ordem de bloqueio de contas da Agravante, sem ao menos ser intimada para pagar os valores apontados como devidos, afrontando o princípio da não oportunizar a esta, depositar a quantia devida em decorrência do contrato celebrado com as Agravadas.
Assevera que os valores pagos ao administrador judicial decorrem de bloqueio indevidamente realizado em suas contas bancárias.
Discorre sobre a nulidade da Decisão que deferiu a ordem de Penhora e a vedação da prolação de decisões surpresas, diante da ausência de intimação da Agravante para o pagamento do débito devido.
Enfatiza que o crédito que as Recuperandas apontam como devido sequer foi constituído por meio de decisão judicial terminativa, não podendo ser executado da forma como determinado pelo juízo competente pelo processamento do pedido de Recuperação Judicial.
Aduz que não houve observância do Princípio da Menor Onerosidade para o devedor (Arts. 805 e 835 do Código de Processo Civil).
Pede pela concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão de quaisquer atos de constrição e expropriação contra Cipasa, bem como vedar expressamente o levantamento dos valores bloqueados, seja pelas Recuperandas, seja pela Administradora Judicial.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).
Analisando a impugnação a penhora ofertada pela agravante (ID 31572375-origem), bem ainda a decisão agravada, infere-se que não houve dedução/manifestação quanto a questão relativa a nulidade procedimental (penhora que não encontra fundamento na lei 11.1101/05) e nulidade da decisão por ausência de constituição do crédito excutido, por meio de decisão judicial terminativa, não merecendo apreciação em sede recursal a matéria que não foi oportunamente postulada.
Neste aspecto, considerando a estreita via do recurso de agravo de instrumento, o exame de referidas teses por este Tribunal não se revela prudente, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
Feito o registro, em relação ao bloqueio efetivado nas contas da Agravante, verifico que não se encontra presente a probabilidade do direito alegado, haja vista que ainda que, ainda que o magistrado de piso tenha revisto seu posicionamento quanto a ordem dos bloqueios, já foi dada a mesma oportunidade à Agravante que, no prazo assinalado pelo Juízo, apenas justificou a inadimplência com argumentos aceitos à época pelo Juízo (ID 21007961).
Aliás, o Juízo já havia indeferido anteriormente, o pedido para utilização dos créditos retidos da recuperanda para pagamento de acordos celebrados com os empregados na Justiça do Trabalho, formulado pela empresa Rota Oeste, conforme decisão de Id. 30430206-original.
Desse modo, verifica-se se a penhora não caracteriza surpresa a agravante, eis que em verdade, se deu pelo simples curso do processo, com base na ordem estipulada no art. 835 e 854, do CPC, cujo pedido fora feito após o indeferimento supracitado, quando do não pagamento dos valores devidos à recuperanda (ID 30723651-original).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DOS BENS IMÓVEIS GERADORES DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AGRAVANTE INTIMADA DE TODAS AS DECISÕES. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO SEM TER HAVIDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. DEPÓSITOS EXTEMPORÂNEOS E QUE NÃO QUITAM INTEGRALMENTE O DÉBITO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA EXECUTADA. POSSIBILIDADE DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-SP - AI: 22274576220188260000 SP 2227457-62.2018.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 15/01/2013, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2019).
Anota-se, que a ordem legal estabelecida para a nomeação de bens à penhora não tem caráter rígido, devendo sua aplicação atender, não apenas à forma menos onerosa para o devedor, mas também às circunstâncias do caso concreto e à potencialidade de satisfazer o crédito.
In casu, ao que se verifica dos autos, o atraso nos repasses dos valores oriundos dos serviços prestados pela recuperanda já perdura há meses, de modo que o não repasse desses valores causam prejuízos não as Recuperandas, dificultando o soerguimento da empresa e o cumprimento de sua função social, devendo-se levar em conta o princípio basilar da recuperação judicial, que é o da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/2005.
Ademais, verifica-se não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso seja mantida a decisão de primeira instância, tendo em vista que a agravante terá a oportunidade de ingressar no plano de recuperação, pleiteando os valores pagos aos trabalhadores, diante de sua responsabilidade subsidiária.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada de suspensão dos efeitos da decisão.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =